Tribunal: TJPA
Processo: 0001856-36.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001856-36.2011.8.14.0070

APELANTE: JOSE FLAVIO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001856-36.2011.8.14.0070

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOSÉ FLÁVIO PANTOJA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. Havendo provas robustas da
materialidade e da autoria delitivas, consubstanciadas em depoimentos testemunhais e no depoimento especial da criança que presenciou o crime, legítima se faz a condenação.
A fixação da pena base se mostra bem fundamentada.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001856-36.2011.8.14.0070

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOSÉ FLÁVIO PANTOJA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta por JOSÉ FLÁVIO PANTOJA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 29 (vinte nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 03 de setembro de 2011, por volta das 20h, o denunciado JOSÉ FLÁVIO PANTOJA, agrediu fisicamente sua própria mãe, a senhora MARIA BENEDITA PANTOJA, lançou-lhe um copo na cabeça, quebrou-lhe os óculos e matou-lhe enforcada. Após a morte, o denunciado colocou o corpo na cama, simulou um roubo e de lá subtraiu um aparelho de DVD.
” (sic)

Denúncia recebida em 11.11.2013, id-17232995.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes de autoria e que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos. Alega que, em razão da insuficiência de provas, deve ser absolvido. Alternativamente, requer a redução da pena base para o mínimo legal, eis que as circunstâncias judiciais não foram devidamente valoradas.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta por JOSÉ FLÁVIO PANTOJA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 29 (vinte nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias multa, em regime inicialmente fechado.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes de autoria e que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos. Alega que, em razão da insuficiência de provas, deve ser absolvido. Alternativamente, requer a redução da pena base para o mínimo legal, eis que as circunstâncias judiciais não foram devidamente valoradas.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante da declaração de óbito, do laudo pericial e diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, todas com relatos firmes e coerentes, como a seguir transcrevo.

A testemunha Mac Dowel Foirtes Silveira Cavalcante Filho, delegado de polícia civil, afirmou em juízo, id-17233027, que: “
lembra que tinha acabado de chegar a Abaetetuba e que chegou ao local do crime e as testemunhas relataram que a única pessoa que tinha entrado no local tinha sido o filho da vítima; que lembra que o acusado afirmou que tinha cometido o crime; que o corpo da vítima estava na cama; que assim que o acusado entrou na cadeia tentaram matá-lo; que o depoente era o delegado plantonista; que a polícia foi acionada e foram ao local do crime; que já se passaram mais de 10 anos; que lembra da casa e que não tinha divisórias, somente panos; que era uma casa de madeira bem simples; que quando chegou ao local a polícia militar já estava lá; que o acusado foi preso na noite do crime em flagrante
.”

O réu JOSÉ FLÁVIO PANTOJA afirmou em juízo que, id-17233029, “não se encontrava em casa, mas em uma invasão na casa de um primo de nome JAIRO PANTOJA; que foi pra lá umas seis horas da tarde; que quando chegou em sua casa já havia acontecido o crime; que tinham várias pessoas no local; que foi acusado e preso; que as pessoas o acusaram porque era usuário de maconha; que nega a autoria do crime; que tinha uma boa convivência com sua mãe; que nunca agrediu sua mãe;(...).”

A testemunha/informante CARMEM DO SOCORRO PEREIRA CARDOSO afirmou em juízo, ids-17233030/17233032, que: “
era vizinha do acusado e que frequentava a casa da vítima; que um sobrinho do acusado, o menor de nome Marcelo, foi lá na sua casa e disse que sua avó estava lhe chamando; que foi até a casa da vítima e viu as duas crianças que ela criava; que a vítima estava deitada na cama já morta; que começou a gritar e os vizinhos vieram; que tirou as crianças da casa; que chamaram os bombeiros; que o acusado chegou quando a polícia já estava lá; que o acusado costumava se desentender com a vítima; que o acusado já havia agredido a vítima em outras ocasiões; que a vítima tinha um ferimento da cabeça; que várias vezes foi chamada em casa pela vítima para falar das agressões feitas pelo acusado; uma vez o acusado empurrou a vítima que ficou bastante machucada; (...); que a criança Marcelo contou que o acusado segurou no pescoço de sua avó e que queria levar o DVD; que todas as vezes que o acusado sabia que a vítima tinha dinheiro ele a agredia para dar a ele e que este era o motivo das brigas de ambos; que a vítima chegou a dar seu dinheiro para a depoente guardar
.”

A testemunha MARCELO PANTOJA E SILVA afirmou em depoimento especial, id-17232987, termo de informações, id-17232986: “
que viu toda a execução do crime, relatando com detalhes o ocorrido e seu autor: “Que lembra do dia em que sua avó faleceu; que viu quando seu tio VASSI jogou um copo na cabeça de sua mãe, avó do informante, que em seguida a enforcou e jogou em cima de uma cama na qual estava o informante; que na casa só estava o informante, seu tio, sua avó e sua irmã Ketelem de 2 anos de idade que estava na rede; que o nome do tio VASSI é FLÁVIO; que depois que sua avó foi jogada na cama ela não mais levantou porque morreu; que seu tio disse-lhe para não falar nada; que contou para sua mãe o que tinha visto;
(...).”

Diante de tais considerações, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva, razão pela qual afasto a pretensão absolutória do ora recorrente. Passo então ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 22 anos de reclusão e 120 dias multa, valorando negativamente as circunstâncias do crime, que mantenho, eis que bem fundamentada na sentença.

Mantenho as agravantes previstas no art. 61, II, d, e, do CP, (meio insidioso ou cruel e crime praticado contra ascendente – avó) bem como mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 29 anos e 4 meses de reclusão e 160 dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024